Tribunal: TJMT
Processo: 0002598-10.2017.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002598-10.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DONIZETE GERALDINO - CPF: 181.331.001-78 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DONIZETE GERALDINO - CPF: 181.331.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (APELANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INDEFERIU O INGRESSO DA OAB NO FEITO E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO
AMICUS CURIAE
– ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INDEFERIMENTO - CANCELAMENTO DA CDA APÓS O MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –PERCENTUAIS MÍNIMOS E NA FORMA ESCALONADA – ARTIGO 85, §§ 3o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO PELA METADE – APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o DO CPC –- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inadmissão do pedido de ingresso de entidade como
amicus curiae
. Hipótese dos autos em que não se amolda ao disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil.

2. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

3. Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante o cancelamento do débito executado, com a anulação da CDA pela Fazenda Pública, cabe a redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por
ANTONIO CARLOS GERALDINO
em face de sentença prolatada pelo j
uízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos
da Execução Fiscal
, julgou extinto o feito em decorrência do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

O apelante, causídico dos autos de origem, insurge-se, em causa própria, contra a sentença no tocante ao não arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado de Mato Grosso, ora apelado.

Contrarrazões ofertadas no id. 123095079, pág. 164 e ss., pelo não provimento do recurso ou, subsidiariamente, o arbitramento dos honorários de acordo com os parâmetros legais.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso requereu o ingresso no feito na qualidade de
amicus curiae
(id. 125661654).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178
c.c
Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – QUESTÕES PRELIMINARES

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pleito da OAB de ingresso como
amicus curiae
.
Inicialmente, quanto ao pedido de intervenção da
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso
, a hipótese dos autos não se enquadra no disposto no artigo 138 do CPC/15, porque não se está diante de casos excepcionais a entonar relevância, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, tratando, em verdade, de direito individual a envolver a majoração de honorários.

Além do mais, não se trata de tema cuja singularidade exija a participação de entidade de classe para fornecer elementos para colaborar com a formação da convicção desta Câmara sobre a matéria.

Evidente o interesse no resultado de julgamento favorável a uma das partes do processo, no caso, em favor do apelante, consistente no valor arbitrado em honorários advocatícios.

Todavia,
“Não é admitido o ingresso quando a pretensão é dirigida para tentar assegurar resultado favorável a uma das partes envolvidas
” (STJ, Segunda Turma, AgInt na PET no REsp 1700197/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de junho de 2018).

“(...) 1. O
amicus curiae
é previsto para as ações de natureza objetiva, sendo excepcional a admissão no processo subjetivo quando a multiplicidade de demandas similares indicar a generalização do julgado a ser proferido.

2. O Supremo Tribunal Federal ressaltou ser imprescindível a demonstração, pela entidade pretendente a colaborar com a Corte,
de que não está a defender interesse privado, mas, isto sim, relevante interesse público
(STF, AgRg na SS 3.273-9/RJ, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJ 20/6/2008).

3. No mesmo sentido: ‘O STF já apreciou a questão da natureza jurídica do amicus curiae, afirmando, em voto do Relator, Min. Celso de Mello, na ADIn n. 748 AgR/RS, em 18 de novembro de 1994,
que não se trata de uma intervenção de terceiros, e sim de um fato de 'admissão informal de um colaborador da corte'
.
Colaborador da corte e não das partes, e, se a intervenção de terceiros no processo, em todas as suas hipóteses, é de manifesta vontade de alguém que não faz parte originalmente do feito para que ele seja julgado a favor de um ou de outro
, o
amicus curiae
,
por seu turno, somente procura uma decisão justa para o caso
,
remetendo informações relevantes ao julgador’
(STF, ADPF 134 MC, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 22/4/2008, publicado em DJe 29/4/2008).

4.
Na espécie, o interesse do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vincula-se diretamente ao resultado do julgamento favorável a uma das partes, circunstância que afasta a aplicação do instituto
. (...). (STJ, Primeira Seção, AgRg na PET no REsp 1336026/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2017)”.

De forma semelhante, este e. Corte de Justiça assim inadmitiu:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ADVOGADO DESTITUÍDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVISÃO DO MONTANTE COM O PATRONO SUCESSOR – 70% PARA O RECORRENTE E 30% PARA O ATUAL CAUSÍDICO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA EQUIDADE – PEDIDO DE INGRESSO DA OAB/MT COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.

O advogado destituído pela parte, após o trânsito em julgado da sentença, faz jus ao recebimento dos honorários de sucumbência, na proporção de 70% (setenta por cento), em respeito aos princípios da proporcionalidade e da equidade.

Não merece acolhimento o pedido de ingresso da OAB/MT, na condição de amicus curiae, em vista de a matéria discutida no feito não exigir a participação da entidade de classe para fornecer elementos que colaborem com a formação da convicção do Colegiado
.

(N.U 1012833-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 31/01/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ - SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT – AMICUS CURIAE PELA OAB – REJEITADO - RECURSO PROVIDO.

A reserva de honorários contratuais é medida garantida pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5o, XI, § 2o, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3o, § 4o, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF.

As normas de regência permitem a expedição precatório, em nome do advogado, que comprovar, nos autos executivos, a quantia que lhe compete, observando-se o contrato firmado entre as partes.

Por questão de prudência, ressalta-se à parte final do § 4o, do artigo 22, da Lei n. 8.906/1994, quanto a possibilidade da pretensão, sob uma condição: estar demonstrado que o patrocinado não efetuou, ainda, o pagamento dos honorários contratados.

Não prospera o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado de Mato Grosso em participar da demanda como amicus curiae, devido pouca serventia e utilidade, e contrariedade a lei em vigor (artigo 138 do CPC).

(N.U 1007033-51.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Dessa forma,
indefiro
o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso.

Da isenção do preparo recursal.
Conforme certidão de Id. 123443495, há pedido de isenção do preparo recursal.

O art. 4o da Lei no 11.077, de 10/01/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3o da Lei n.o 7.603/2001, dispõe que são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas, os advogados, na execução dos honorários advocatícios.

No caso, considerando a natureza da pretensão, cabe tal aplicação. A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE O VALOR FIXADO PARA OS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4o DA LEI N. 11.077/2020 – ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE PREPARO - ARBITRAMENTO INADEQUADO – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - §8o DO ART. 85 DO CPC – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 4o da Lei Estadual no. 11.077/2020 alterou a redação da Lei no. 7.603/2001 de modo a isentar os advogados, na execução dos honorários advocatícios, do pagamento de emolumentos, despesas e custas, entendimento que se aplica por analogia à hipótese.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

(TJMT, N.U 1005081-62.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Deste modo, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a Fazenda Pública Estadual propôs execução fiscal em desfavor de
Donizete Geraldino, quanto à dívida não-tributária oriunda da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20175035, que diz respeito a multa administrativa em decorrência de desmatamento sem autorização do órgão competente.

Citado, o executado constituiu o advogado, ora apelante, e apresentou exceção de pré-executividade (id. 123095078, pág. 278 e ss.), impugnada pela d.
Procuradoria do Estado (id. 123095079, pág. 8 e ss.) e rejeitada pelo juízo
a quo
(id. 123095079, pág. 31 e ss.).

Foram opostos embargos de declaração (id. 123095079, pág. 35 e ss.).

Juntou-se petição a dar cabo ao julgamento parcialmente procedente da ação anulatória correspondente (id. 123095079, pág. 52 e ss.).

Após, a Fazenda Pública solicitou a suspensão do processo para adotar as providências necessárias ante ao
decisum
anulatório (id. 123095079, pág. 90 e 93). Decorrido o prazo e considerando o cancelamento da CDA, a Fazenda Pública requereu a extinção do processo de execução fiscal, com base no artigo 26 da LEF, sem ônus para as partes.

Sobreveio a sentença:

“Vistos. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em face de Donizete Geraldino, ambos devidamente qualificados. A Certidão de Dívida ativa foi cancelada, conforme informação da parte exequente ref. 62. Ante o exposto, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, na forma dos 26 da Lei 6.830/80. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se.”

Sustenta que o cancelamento da CDA somente ocorreu após o manejo da exceção de pré-executividade e, diante do princípio da causalidade, deve ser o apelado condenado em honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Sabe-se que o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos, quer via incidente processual, como ocorreu.

A propósito, o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO.

1.
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (grifou-se)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – (...). (N.U 1002975-21.2016.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021). (Destaquei).

Como se disse, o Estado de Mato Grosso juntou petição requerendo a extinção da ação de execução fiscal ante o cancelamento da CDA, após exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

Não há que se perder de vista que os honorários sucumbenciais devem ser pagos por aquele que perde à parte que se sagrou vitoriosa, inclusive nos casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, conforme prevê o artigo 90,
caput
, do Código de Processo Civil, o que coaduna com a Súmula 153/STJ, citada anteriormente:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Demais disso, ainda que a sentença tenha sido extinta sem resolução de mérito, cabíveis os honorários quando verificada a sucumbência e observado o princípio da causalidade.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA, MAS APÓS EFETIVADAS A CITAÇÃO E A PENHORA ONLINE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS EXECUTADOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1.
A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018)
.

2. Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa. Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao - a despeito de os executados terem sido citados e suas contas bancárias sofrido penhora online, após o deferimento do pedido de redirecionamento feito pela exequente - não condenar a Fazenda Nacional em honorários de Advogado, ao fundamento de que a extinção da Execução Fiscal não decorreu da defesa, mas da desistência da União anterior à apresentação da Exceção de Pré-Executividade.

4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.

(AgInt no REsp 1825943/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifou-se)

"É bem verdade que a jurisprudência desta Corte Superior,
sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica pelo oferecimento de embargos à execução em momento anterior ao cancelamento administrativo, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade, mesmo quando a execução é encerrada com base no art. 26 da LEF
. Nesse sentido, foi editada a Súmula 153 do STJ: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente, dos encargos de sucumbência”.

Mais recente, essa diretriz jurisprudencial evoluiu para também permitir o arbitramento na verba honorária quando a defesa apresentada se der em sede de exceção de pré-executividade [...]" (REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifou-se)

Logo, a Fazenda deve suportar o ônus da sucumbência, ante a causalidade.

É evidente que a propositura do feito executivo fez com que os executados tivessem que contratar advogado para a defesa em juízo, por meio da exceção de pré-executividade.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o ente público recorrido cancelou administrativamente a CDA, ante a decisão final dos autos da Ação Anulatória, que, em sede de apelação, deixou estabelecido que o ora apelado deveria
“anular parcialmente os autos de infração de fls. 36/40, devendo o Estado de Mato Grosso readequar o valor da multa fixada a fim de que o apelante responde, tão somente, pelo desmatamento realizado dentro de sua propriedade”
(Apelação Cível n. 41221/2016).

Quanto ao percentual, considerando os pontos enumerados pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, (complexidade da causa, trabalho desenvolvido, etc.), fixo os honorários advocatícios no percentual mínimo, de forma escalonada, nas faixas do §3o, considerando o valor da causa atribuído (R$ 712.259,56):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Cabe enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça, mediante o tema repetitivo n. 1.076, fixou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

Ademais, recentemente incluída a redação do §6o-A, ao referido artigo 85: “
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.

(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
”.

Ou seja, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo
”; o que não se apresenta no caso em exame.

Todavia, ajusta-se, na hipótese, a aplicação do § 4o, artigo 90, do Código de Processo Civil: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida
”.

De forma semelhante, recente julgado da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal, o qual me filio:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU PERCENTUAL – NECESSIDADE – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO À METADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – Em razão do julgamento do Tema no 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser, em regra, fixados em grau percentual nos casos que envolvem a Fazenda Pública, a respeitar os incisos do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3 – Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.

(N.U 1000507-16.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022)

Ainda: N.U 0001359-64.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022

Em face do exposto,
rejeito o pedido de ingresso da OAB, e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar, em parte, a sentença para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos e de forma escalonada, sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o artigo 85, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, conforme artigo 90, § 4o, do mesmo Diploma.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022